Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713639-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAUL FELIPE DECEZERE ARROJO IMPETRANTE: ALAN JONES MARTINS, ANDERSON LUIZ MARTINS, LUCILEIA VARGAS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de R. F. D. A., no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do DF, que decretou a prisão preventiva do paciente. Deneguei a ordem, haja vista a falta de instrução do writ. Por meio da petição de ID: Num. 16408043, a parte ratifica os pedidos iniciais, justificando que não instruiu os presentes autos por ser digital o processo referência no 0709517-18.2020.8.07.0001, anexando, apenas, a decisão combatida. Contudo, haja vista problemas de acesso aos documentos do r. processo originário, intime-se a parte interessada para juntar aos presentes autos cópia do processo referência no 0709517-18.2020.8.07.0001, sob pena de não conhecimento do writ; pois, conforme consta na decisão proferida anteriormente, cabe a parte instruir o habeas corpus com toda a documentação necessária para a análise da questão. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2020 11:09:51. ROBSON BARBOSA Desembargador